Tribunal: TJSP
Processo: 1078378-85.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ação ordinária de nulidade de ato administrativo c.c. indenização por dano moral – Concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo (Soldado PM 2a Classe – Edital no DP-3/321/22) – Candidato desclassificado na fase de investigação social – Reprovação embasada pelo fato do candidato ter figurado como autor em Termo Circunstanciado registrado em Delegacia de Polícia, de

Ementa:
Ação ordinária de nulidade de ato administrativo c.c. indenização por dano moral – Concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo (Soldado PM 2a Classe – Edital no DP-3/321/22) – Candidato desclassificado na fase de investigação social – Reprovação embasada pelo fato do candidato ter figurado como autor em Termo Circunstanciado registrado em Delegacia de Polícia, de natureza: Apreensão de Objeto/Desacato – Ausência de proporcionalidade e razoabilidade – Inadmissibilidade da exclusão na espécie – Dano moral inexistente – Precedentes – Sentença de improcedência da ação – Provimento parcial do recurso.